Tribunal: STF
Processo: RHC 269084
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ACUSAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO PASSIVA E TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA ANULADA POR TRIBUNAL ESTADUAL PELA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.